Tribunal: TJSP
Processo: 0025199-31.2001.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação demolitória – Municipalidade de São Paulo – Demolição de parte de área edificada no pavimento superior de edifício – Descabimento – Possibilidade de regularização, bastando que seja efetivada a doação da área destinada ao melhoramento urbano daquela via (Lei 4.913/56), possibilitando o aumento da base de cálculo do coeficiente de aproveitamento e da taxa de ocupação da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação demolitória – Municipalidade de São Paulo – Demolição de parte de área edificada no pavimento superior de edifício – Descabimento – Possibilidade de regularização, bastando que seja efetivada a doação da área destinada ao melhoramento urbano daquela via (Lei 4.913/56), possibilitando o aumento da base de cálculo do coeficiente de aproveitamento e da taxa de ocupação da construção, nos termos da Lei 8.328/75, passando a abarcar os acréscimos efetivados no 9o pavimento – Trâmite a ser realizado na via administrativa - Manutenção da r. sentença – Recurso desprovido, com observação.